Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-62.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000485-62.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: STEFANY RODRIGUES DE SOUSA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RÉU REVEL.
CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º E 31 DO CDC.

VÍCIO DE VONTADE. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA ASTREINTE FIXADA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, A EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA EM SUA CONTA CORRENTE E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 559779) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença mediante a qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
epígrafe - Processo nº
0000485-62.2016.8.14.0005,
ajuizada por
STEFANY RODRIGUES DE SOUSA NUNES
em detrimento do apelante.

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, na forma do art. 487, I do CPC, declarando inexistentes os contratos de empréstimo questionados, bem como condenando o banco requerido
(i)

à restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados;
(ii) em dano moral
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária desde a sentença;
(iii)

multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da liminar outrora deferida; (iv) além de
custas e honorários de sucumbência
de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Em suas razões, sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma pois em desconformidade com os fatos e os fundamentos apresentados, além do conjunto probatório acostado aos autos.

Alega que as transações foram realizadas com o cartão e senha da parte autora, asseverando ser responsabilidade do cliente as operações realizadas com seu cartão e senha, uma vez que a senha é de uso pessoal e intransferível, inexistindo, portanto, ato ilícito imputável ao banco. Aduz acerca da segurança de seus sistemas, mormente do sistema de autoatendimento, o que dificulta de sobremaneira a utilização por terceiros, não havendo o que se falar em restituição da quantia retirada da conta mediante cartão e senha da requerente.

Defende a validade do contrato, alegando que a parte autora teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, estando sua conduta pautada no exercício regular de um direito (art. 188 do Código Civil), sendo indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais, sobretudo porque o autor reconhece a existência da dívida e confessa ter utilizado o crédito posto à sua disposição.

Argumenta que caso seja apurada a ocorrência de fraude, o que apenas seria possível com a produção de perícia grafotécnica, o requerido é tão vítima quanto à própria autora, a qual inclusive não buscou o banco administrativamente para esclarecimentos, acionando-o diretamente no Judiciário, fato do qual desponta a ausência de interesse processual.

Sustenta inexistência de dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Argumenta sobre a impossibilidade de suspensão dos descontos em sede liminar

Alega ainda que não deve restituir em dobro a quantia descontada da conta da parte apelada, já que não está comprovada a sua má-fé, requisito esse necessário para a repetição de indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por derradeiro, questiona o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, pleiteando a sua redução diante da pouca complexidade do serviço prestado, devendo incidir os parâmetros constantes do §3º do art. 20 do CPC.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduza o valor da condenação.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 559780).

O juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado no Pará, nos termos do art. 1010,
§ 3º, do CPC
.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, a relatoria coube à Desembargadora Maria Filomena, a qual se julgou impedida para atuar no feito, tendo restado redistribuído a esta Desembargadora.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 1937593), o recurso foi recebido no efeito devolutivo quanto ao capítulo da decisão que confirmou a tutela de urgência, e em seu duplo efeito quanto aos demais capítulos (CPC, art. 1.012, Caput).

Em petição de ID 2128646, a parte apelante comunicou o parcial cumprimento da sentença, com a suspensão dos descontos e inexistência de apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em petição de ID 4256124, a parte apelada pugna pelo julgamento do recurso.

Em despacho de ID 4917841, a parte apelante foi intimada a proceder o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a não comprovação do pagamento do preparo, determinação devidamente cumprida por intermédio da petição de ID 4989432.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

2. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre as partes, cujo objeto seriam empréstimos com descontos na conta salário da parte apelada, e respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber: nulidade dos descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A ação originária reporta que o consumidor apelado foi surpreendido ao tomar conhecimento dos descontos indevidos em sua conta junto ao Banco do Brasil, tendo sido demonstrado extrato pelo banco do qual é correntista, a realização de empréstimo bancário. O apelado alega que nunca celebrou o referido contrato com a financeira apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII - Súmula 297/STJ
[1]
) na decisão de ID 559777-Págs.51/52. Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II). No entanto, embora devidamente citado (ID 559777-Pág.56), o apelante sequer apresentou contestação, tendo sido decretada a sua revelia (ID 559777-Pág.63).

2.1. Da inexistência do negócio jurídico

Da análise dos autos, vislumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do togado singular, tampouco as alegações da parte autora/apelada, notadamente por não ter demonstrado a existência da relação contratual supostamente entabulada entre as partes, porquanto não se extrai dos autos qualquer instrumento contratual que tivesse materializado a pretensa obtenção de crédito pela parte apelada junto à apelante, embora o juízo de origem tenha procedido a inversão do ônus probatório e atribuído ao banco apelante o dever de comprovar a existência e regularidade da contratação (ID 559777-Pág.52).

De posse dessa informação, vislumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, notadamente quando invertido o ônus da prova na origem (ID 559777-Pág.52). Isto é, não demonstrou a existência da relação contratual supostamente entabulada entre as partes, a justificar os descontos demonstrados pelo histórico de consignações (ID 559777-Págs.29/40) e pelo extrato de pagamento (ID 559777-Págs.41/46).

Nessa toada, afigura-se evidenciada a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira apelante, cuja responsabilidade é de cunho objetivo, e não pode ser elidida pelas teses por ela defendida, segundo a qual, teria ocorrido engano justificável decorrente da atuação fraudulenta de terceiros, à luz do que preconiza o Enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Definida, pois, a responsabilidade da instituição financeira apelante, a sentença deve ser mantida no ponto que reconheceu a inexistência do negócio jurídico.

2.2. Do dano moral

Relativamente ao
dano moral
, ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou a autora de perceber a integralidade dos seus rendimentos é suficiente para caracterizar a lesão imaterial, em especial por ter sido privada da integralidade do seu salário, verba de natureza alimentar. Nesse sentido, o entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011) (Destaquei)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo a aquilatá-lo.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

À luz dessas premissas, vislumbro, como medida adequada ao caso, a
redução
do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$7.000,00 (sete mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como do entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

- O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

- Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

-
Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(2018.00844634-88, 186.462, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06) (Destaquei)

2
.3. Da repetição em dobro do indébito

Havendo pagamento indevido, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil, segundo o qual “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Portanto, existindo pagamento à maior (ou pagamento indevido), considerando a solução tomada no processo judicial, é devida a repetição do indébito, conforme o art. 876 do CCB.

Ademais, nos termos o art. 42, parágrafo único, do CDC
, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."

Conforme se extrai do referido artigo, para haver a repetição de valores em dobro, é necessário que:
a)
o consumidor tenha sido cobrado por débito indevido;
b)
o consumidor tenha pago quantia indevida; e
c)
não tenha ocorrido engano justificado por parte do cobrador.

Recentemente, no julgamento do EAREsp 676.608 - recurso paradigma - o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, consoante se verifica:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. (...)
13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) - grifei
.

No entanto, tal entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de
30/03/2021
. Assim, considerando que os descontos impugnados ocorreram antes de tal marco, inaplicável a repetição do indébito no caso, devendo a repetição se dar na forma simples.

No mesmo sentido, confira-se o julgado proferido em 27.10.2021 na Apelação Cível, Nº 50533371920218210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos.

2.4. Da astreinte fixada

As astreintes constituem instrumento legal de coerção para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva.

A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por isso, o valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do CPC/73, correspondente aos artigos 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do CPC/15, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

A própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, a alterar o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/1973 e, atualmente, do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

No caso em exame, a multa cominatória foi arbitrada durante a vigência do CPC/73 e, a seguir, alterada, já sob a vigência do CPC/15. Interpretando as referidas normas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do CPC/73 revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista
ex officio
por este, a qualquer tempo.

A respeito, vide os seguintes julgadores da Corte Superior, in verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO. FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. (...)
6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

Tese repetitiva. 7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor 8. O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso
II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento. 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido. (...) (AgInt no AREsp 1.210.400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 1º/07/2020)

Nesse cont
exto, com respaldo na legislação e na jurisprudência do STJ, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

Seguindo essa mesma linha de intelecção, conclui-se que, ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.

Acerca da temática, o STJ (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a)
efetividade da tutela prestada
, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b)
vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário
, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o
quantum
devido a título de astreintes: "
i)

valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
;
ii) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss)"

Assim, entende-se que o magistrado, diante da desproporção que alcançou o valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios, de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do
quantum
, garantindo, com isso, a eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário.

No caso em análise, embora tenha se verificado inicialmente o descumprimento da liminar concedida pelo juízo na origem, o apelante/réu não apresentou comportamento recalcitrante que justificasse a manutenção da astreinte, na medida em que além de ter procedido o cumprimento da liminar ainda perante o juízo de primeiro grau (ID 559777-Pág.72), peticionou perante este órgão
ad quem
ratificando o atendimento da ordem judicial (ID 2128646).

Por essas razões, conclui-se ser mais correto prestigiar-se o entendimento já bem consagrado na reiterada jurisprudência do STJ, a fim de excluir a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada na sentença, em observância ao primado da vedação do enriquecimento sem causa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como orientadores do sistema na fixação e alteração das astreintes.

2.5. Da compensação dos valores recebidos pela autora

Por derradeiro, entendo imperioso que os valores dos empréstimos consignados, recebidos na conta da autora/apelada, sejam compensados a fim de evitar enriquecimento sem causa, mormente porque a revelia não iduz à presunção de veracidade dos fatos, se as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV do CPC

[2]
).

Nesse sentido, conforme extrato da conta corrente constante do ID 559777-Pág.41, a autora recebeu em sua conta valores referentes aos empréstimos realizados em 13/11/2015, a saber: R$ 4.736,45 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 813,00 (oitocentos e treze reais), os quais devem ser compensados do valor a ser pago pela ré/apelante.

2.6. Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, vislumbro pertinentes as razões da parte apelante, porquanto foi fixado em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação, valor que não destoa das particularidades do caso concreto.

Não se pode olvidar que a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015.

Feitas essas considerações iniciais, não se constata, na espécie, que o juízo de origem tenha se pautado nos critérios susomencionados, olvidando o teor do § 2º do dispositivo legal ao norte, que ora merece transcrição:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

D
estarte, é evidente a baixa complexidade da causa, notadamente pela revelia decretada na origem; bem como que o lugar da prestação do serviço é o mesmo da sede do escritório de advocacia que patrocina a parte apelada, isto é, na Comarca de Altamira (ID 559777-Pág.22); bem como que o trabalho realizado e o tempo despendido pelo causídico não foram dos mais expressivos, também em virtude da falta de resistência da pretensão decorrente da decretação de revelia.

Diante dessas premissas, entendo proporcional reduzir o patamar arbitrado na origem para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme critérios do §8º do art. 85.

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, a fim de
(i) reduzir o dano moral
para R$7.000,00 (sete mil reais);
(ii) determinar a restituição de forma simples do indébito
;
(iii) excluir a astreinte
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (
iv) determinar a compensação dos valores
recebidos pela autora em sua conta corrente, no importe de R$ 5.549,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigidos; e
(v) reduzir os honorários advocatícios
para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, mantendo todos os demais termos da

sentença alvejada.

É como voto.

Belém-PA, 16 de novembro de 2021 de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO
MACIEL

COUTINHO

Relatora

[1]
Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

[2]
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art
. 344
se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Belém, 06/12/2021